Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016912-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0027-12 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (EMBARGADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – OMISSÃO – COMPROVADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO DA EMPRESA PELA VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, reconhecer a legalidade da citação por edital, tendo em vista que esgotados os meios de localização da empresa executada, em consonância com o art. 8o da Lei n. 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para reconhecer a inviabilidade da nomeação de curador especial aos sócios devidamente citados pela via postal, mantendo inalterados os demais pontos da decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia da empresa executada.

Nas razões recursais o embargante alega que não foi observado que foram esgotadas as modalidades de citação, tendo havido tentativa de citação via AR dos representantes legais da empresa (ID no 22905971) e certidão do Oficial de Justiça (Pág. 07 – Apolo).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos face à constatação de que o acórdão foi omisso no que tange à existência de tentativa de citação pessoal da empresa agravada, de forma que a aplicação da Súmula 414/STJ, sem que houvesse a correlação com o caso concreto, incorre na omissão delimitada no art. 489, §1o, V e no art. 1.022, II, CPC (id. 50516462).

Contrarrazões apresentadas (id. 54229467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para reconhecer a inviabilidade da nomeação de curador especial aos sócios devidamente citados pela via postal, mantendo inalterados os demais pontos da decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia da empresa executada.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto para que seja suprida a omissão quanto ao esgotamento das modalidades de citação da empresa executada.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Nas razões recursais, a embargante logrou êxito em comprovar que realmente houve a tentativa de citação da empresa executada, tanto pela via postal quanto por Mandado de Citação, através da juntada da Certidão Negativa elaborada pelo Oficial de Justiça, Tarcizio Rodrigues da Cruz, em 29 de maio de 2015 (id. 50516462).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização do executado sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, de forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu prosseguimento.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido.

(N.U 1017053-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/08/2020).

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada e, consequentemente, reconhecer a legalidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal n. 1281-08.2014.811.0005 (Código 93020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020